Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-58.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009647-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA - CPF: 942.573.611-15 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MAYSA DO PRADO LEAO GOMES - CPF: 705.339.541-34 (APELADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Difamação. Liberdade de expressão. Princípio da indivisibilidade da ação penal. Extinção parcial da punibilidade, de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
Luiz Augusto Vieira Silva
contra sentença pela qual foi condenado por autoria do crime de Difamação (art. 139, CP), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, substituída por restritivas de direito, e 45 dias-multa. A defesa alegou ilegitimidade passiva, ausência de dolo e a proteção da liberdade de expressão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal em relação ao compartilhamento de matérias jornalísticas difamatórias; (ii) se o
querelado
tem legitimidade passiva, uma vez que apenas compartilhou o conteúdo; e (iii) se a alegada ausência de dolo e o direito à liberdade de expressão eximem o
querelado
da responsabilidade pelo crime de difamação.

III. Razões de decidir

3. Quanto às matérias jornalísticas compartilhadas pelo querelado, houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal, pois a querelante não incluiu os autores das publicações originais, implicando na extinção da punibilidade do
querelado
quanto a esses fatos.

4. Quanto à ilegitimidade passiva, o
querelado
admitiu o compartilhamento de vídeo com conteúdo difamatório. O crime de difamação se consuma quando a imputação ofensiva chega ao conhecimento de terceiros, sendo irrelevante que o
querelado
não tenha criado o conteúdo. O compartilhamento já caracteriza o ato difamatório, o que confirma sua legitimidade passiva.

5. Restou comprovado que o
querelado
compartilhou em grupos de
WhatsApp
um vídeo de autoria e origem desconhecida, contendo material difamatório à reputação da querelante, mesmo sem ser o criador original, o que caracteriza o crime de difamação. O dolo ficou configurado pelo compartilhamento consciente de material ofensivo.

6. Quanto à liberdade de expressão, o direito não é absoluto e encontra limites no respeito à honra e à dignidade alheia (CF/1988, art. 5º, X). No caso concreto, o compartilhamento de conteúdo que atingiu a reputação da querelante não se enquadra no exercício legítimo da liberdade de expressão, pois ofendeu a sua honra objetiva. A crítica política ou social não pode ser usada como pretexto para difamação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Extinção da punibilidade parcial, de ofício, quanto ao compartilhamento de matérias jornalísticas, mas mantida a condenação pelo compartilhamento de vídeo difamatório. Pena redimensionada para 1 ano de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 39 dias-multa.

Tese de julgamento
:

“1. A violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal extingue a punibilidade quanto ao compartilhamento de matérias jornalísticas difamatórias. 2. O compartilhamento de vídeo difamatório, mesmo não sendo o autor original, configura o crime de difamação. 3. Aquele que compartilha conteúdo difamatório responde pelo crime, ainda que não seja o autor original. 4. A liberdade de expressão não justifica a prática de difamação, sendo vedado o uso desse direito para ofender a honra de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, X; CP, arts. 107, V, 139; CPP, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 3526, Rel. Min. Roberto Barroso, 02/02/2016; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Luiz Augusto Vieira Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
, que o condenou como autor do crime de Difamação (art. 139, CP), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 45 dias-multa (Id. 213303691).

Em suas razões recursais, a defesa alegou:
a)
a ilegitimidade do querelado para figurar no polo passivo na ação penal, argumentando que ele não foi o autor das publicações difamatórias, tendo apenas compartilhado o conteúdo já existente;
b)
a ausência do dolo de ofender a reputação da querelada e que foi levado a erro ao acreditar na veracidade das matérias jornalísticas; e,
c)
que agiu sob a égide do seu direito à liberdade de expressão, especialmente por se tratar de questões envolvendo o interesse público (Id. 221577660).

Nas contrarrazões, a querelante
pleiteou o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id. 231826688).

Em seu parecer, a PGJ se limitou a opinar pelo conhecimento e processamento do recurso, destacando o seguinte (Id. 239891688):

“Por se tratar de ação penal privada, onde o Ministério Público não é protagonista da titularidade da ação, o órgão deve se abster ao máximo quanto ao mérito, razão pela qual, não verificando preliminares, causa de rejeição e causas extintivas de punibilidade, manifesta esta PJCrim pelo conhecimento e processamento do presente recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na queixa-crime, narra-se que, em 24 de abril de 2021,
Luiz Augusto Vieira da Silva
criou e divulgou um vídeo totalmente dissociado da realidade, com conteúdo difamatório, no qual afirmou que a querelante,
Maysa do Prado Leão Gomes
, teria assumido a cadeira do então vereador
Diego Guimarães
(afastado por trinta dias devido a licença médica) por ser sua “amiga”. Além disso, o vídeo sugeria que ambos estariam recebendo integralmente os vencimentos da vereança durante o período. No mesmo vídeo, o querelado inseriu fotos da querelante trajando biquíni, acompanhadas de comentários pejorativos e difamatórios, com o intuito de ridicularizá-la e questionar sua legitimidade enquanto agente pública.

Além disso, o querelado divulgou o vídeo em diversos grupos de
WhatsApp
, com pelo menos duzentos integrantes, dentre eles, os grupos denominados “The Intercept Cuiabá”, “MATO GROSSO É NOSSO”, “O Factual”, “FOLHAMAX” e “PROGRAMA VERACIDADE”. Nessas plataformas, o querelado propagou notícias difamatórias, nas quais se afirmava que a licença médica do vereador
Diego Guimarães
seria “fraudulenta” e que ele e a querelante continuavam a receber os vencimentos da Câmara Municipal. Ademais, o querelado disseminou nesses mesmos grupos, informações alegando que a
"mãe da suplente de vereador de Cuiabá estava sendo investigada por desvio de recursos na saúde do Estado"
, às quais diversas pessoas tiveram acesso.

Após regular trâmite processual,
Luiz Augusto Vieira Silva
foi condenado como autor do crime de Difamação (art. 139, CP), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 45 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa alegou:
a)
a ilegitimidade do querelado para figurar no polo passivo na ação penal, argumentando que ele não foi o autor das publicações difamatórias, tendo apenas compartilhado o conteúdo já existente;
b)
a ausência do dolo de ofender a reputação da querelada e que foi levado a erro ao acreditar na veracidade das matérias jornalísticas; e,
c)
que agiu sob a égide do seu direito à liberdade de expressão, especialmente por se tratar de questões envolvendo o interesse público.

I – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL

Primeiramente, é importante individualizar as condutas do querelado que ficaram robustamente comprovadas nos autos.

Restou comprovado que o querelado compartilhou, em grupos do aplicativo
WhatsApp
, um vídeo com conteúdo depreciativo e ofensivo à reputação da querelante (Id. 213299858 e 213299859 - Pág. 1). Ademais, ficou demonstrado que ele também disseminou, em mais de um grupo do referido aplicativo,
links
de notícias contendo informações distorcidas da realidade, envolvendo a mãe da querelante, com o claro propósito de depreciar e ofender a sua reputação.

O compartilhamento do vídeo ofensivo em grupos de
WhatsApp
foi admitido pelo querelado e corroborado por meio do
print
anexado ao Id. 213299859 - Pág. 1; e, igualmente, ele confirmou o compartilhamento
links
de matérias jornalísticas difamatórias à reputação da querelante, o que ficou comprovado pelos
prints
anexado aos Ids. 213299859 - Pág. 2, 213299859 - Pág. 5, 213299859 - Pág. 9/11.

Individualizadas as condutas do querelado, é importante ressaltar que, no que tange à conduta de compartilhar
links
de notícias difamatórias (matérias jornalísticas) envolvendo o nome da querelante, entendo que houve violação ao
princípio da indivisibilidade da ação penal
, que rege a ação penal privada.

Nota-se que, no
print
anexado sob Id. 213299859 - Pág. 2, o querelado compartilhou no grupo de
WhatsApp
com nome “The Intercept Cuiabá”, o
link
:
https://muvucapopular.com.br/politica/vereador-ou-ator-diego-guimaraes-pede-licenca-furada-e-recebe-da-camara/46303
, atualmente constando como página não encontrada, mas que há época dos fatos levava à notícia difamatória envolvendo o nome da querelante e que foi veiculada no site denominado “Muvuca Popular” (endereço eletrônico:
www.muvucapopular.com.br
).

Nos
prints
anexados aos Ids. 213299859 - Pág. 5 e 9/11, o querelado compartilhou no grupo de
WhatsApp
“O Factual” e em mais três grupos, o
link
:
http://www.analisandomt.com.br/noticia/69792/d-contra-corrupcao-assume-cadeira-na-camara-mae-ja-foi-condenada-por-suposto-superfaturamento-na-saude
, atualmente constando como página não encontrada, mas que há época dos fatos levava à outra notícia difamatória envolvendo o nome da querelante e de sua genitora, e que foi veiculada no site denominado “Analisando MT” (endereço eletrônico:
https://www.analisandomt.com.br/
).

Além disso, tanto a querelante quanto o querelado afirmaram que as referidas matérias jornalísticas foram publicadas em outros
websites
de notícias, sendo que a querelante chegou a juntar aos autos uma notificação extrajudicial enviada aos responsáveis por um desses
sites
que veiculou a notícia difamatória, requerendo a imediata retificação da matéria publicada.

Assim sendo, no que tange à divulgação de matérias jornalísticas difamatórias envolvendo o nome da querelante, constata-se que esta optou por representar criminalmente apenas o querelado, deixando de proceder à representação contra os responsáveis pelos
sites
que publicaram as referidas notícias.

Conforme consta nos autos, as informações falsas e depreciativas envolvendo o nome da querelante foram inicialmente divulgadas pelos sites de notícias “Muvuca Popular”, “Analisando MT” e outros. No entanto, a querelante, ignorando a conduta dos responsáveis por tais
websites
, escolheu processar criminalmente apenas o querelado, que se limitou a compartilhar o conteúdo das matérias veiculadas pelos mencionados
sites
.

O Código de Processo Penal, em seu art. 48, prevê expressamente que
“A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”
.

O
princípio da indivisibilidade
estabelece que, ao oferecer queixa-crime, o querelante deve incluir todos os autores e partícipes do fato criminoso, não podendo escolher apenas alguns dos envolvidos para figurar como réus na ação penal, evitando que a ação seja movida de maneira seletiva ou parcial.

Sobre as regras que orientam a ação penal de iniciativa privada, o doutrinador
Aury Lopes Jr.
, ensina, em sua obra
Direito Processual Penal
, que:

“(...) em que pese a facultatividade e disponibilidade, por opção político-processual, a ação penal privada é indivisível, no sentido de que não poderá o querelante escolher – em caso de concurso de agentes – contra quem irá oferecer a queixa. Evitando um claro caráter vingativo (através da escolha), define o art. 48 que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará por sua indivisibilidade”
. (Lopes Jr., Aury. E-book Direito Processual Penal. 19.ª ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022, paginação irregular).

Nos autos, verifica-se que a querelante, apesar de ter tomado ciência de que o conteúdo ofensivo fora originalmente divulgado por
websites
de notícias, limitou-se a enviar
notificação extrajudicial
aos responsáveis por um desses
websites
, sem, contudo, oferecer queixa-crime contra esses responsáveis. A querelante, portanto, optou por processar apenas o querelado, ignorando os responsáveis diretos pela criação e publicação das notícias ofensivas.

Assim, ainda que o querelado tenha propagado as referidas notícias difamatórias em grupos de
WhatsApp
, o fato da querelante não ter incluído na ação penal os autores originais do conteúdo configura uma violação ao princípio da indivisibilidade, uma vez que todos os envolvidos no ato criminoso deveriam ter sido incluídos na queixa-crime.

Nesse sentido:

“(...) Não oferecida a queixa-crime contra todas as pessoas que veicularam a notícia caluniadora e difamatória, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal. 2. Por outro lado, o querelante sequer trouxe aos autos a cópia da página da rede social em que foi veiculada a notícia, tendo juntado, tão somente, declaração de pessoa que visualizara a publicação. 3. Queixa-crime rejeitada. Inq 3526, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 02/02/2016, Publicação: 26/04/2016)

“(...)
Pelo princípio da indivisibilidade da ação penal, o querelante deve incluir em sua queixa-crime todos os autores e partícipes do fato, sob pena de estender a todos a renúncia ao direito de queixa em relação a um ou algum deles, não lhe sendo permitido definir a extensão subjetiva da acusação, que deve ser considerada pela amplitude do número de agentes a quem as condutas podem ser imputadas. Inaplicabilidade à ação penal pública. (...)” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Ao agir dessa forma, a querelante incorreu em
renúncia tácita
em relação aos autores originais da ofensa, o que, por força do princípio da indivisibilidade, resulta na
extinção da punibilidade
de todos os envolvidos, incluindo o querelado
Luiz Augusto Vieira Silva
.

Diante dessas considerações, quanto ao compartilhamento de matérias jornalísticas veiculadas em
websites
de notícias, havendo evidente ofensa ao
princípio da indivisibilidade da ação penal
,
reconheço a renúncia tácita à representação
pela querelante a todos os envolvidos no ato criminoso, incluindo o querelado, o que enseja a
extinção da sua punibilidade
(art. 107, V, CP).

Por outro lado, no que tange ao compartilhamento do vídeo claramente difamatório imputando fatos ofensivos à reputação da querelante, entendo não ser aplicável o mesmo raciocínio acima exposto.

Quanto ao compartilhamento dos
links
de notícias veiculadas em
websites
, verifica-se que a querelante dispunha de informações e meios suficientes para apurar e representar criminalmente todos os responsáveis pela difamação, tanto os autores das publicações originais (aqueles que divulgaram as notícias nos
websites
) quanto o querelado, que compartilhou o conteúdo. Contudo, optou por representar apenas contra este último, deixando de incluir na ação os responsáveis diretos pela criação e publicação das notícias difamatórias.

Já em relação ao vídeo de conteúdo difamatório, o compartilhamento feito pelo querelado não foi acompanhado de
link
ou qualquer informação que pudesse levar à sua origem.

Em seu interrogatório judicial, o próprio querelado afirmou não se recordar de qual
site
extraiu o referido material. Portanto, se nem o querelado, que compartilhou o vídeo, soube informar sua procedência, torna-se inviável exigir da querelante que identificasse os demais responsáveis pela criação e publicação do vídeo difamatório.

Com base no conjunto probatório produzido nos autos, no que se refere ao vídeo difamatório, é possível constatar apenas o envolvimento do querelado, que o compartilhou. Diante disso, reconhecida a extinção da punibilidade do querelado quanto ao compartilhamento das notícias difamatórias, remanesce a necessidade de proceder à análise do apelo no que tange ao compartilhamento do vídeo ofensivo à reputação da querelante.

Assim, passo à análise das teses arguidas no recurso.

II – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do querelado, sob o argumento de que ele não foi o autor do vídeo difamatório, mas apenas compartilhou seu conteúdo, a razão não assiste à defesa.

Em Juízo, o querelado admitiu o compartilhamento do vídeo difamatório em alguns grupos de
WhatsApp
, alegando, contudo, que não foi o criador do conteúdo.

No entanto, cediço que o crime de Difamação previsto no art. 139 do CP, se consuma no momento em que as imputações ofensivas chegam ao conhecimento de terceiros que não a vítima.

Sobre o crime de Difamação, ensina
Rogério Greco
, que
:

“Tem-se por consumada a infração penal quando terceiro, que não a vítima, toma conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta última.”
(
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. E-Book, 16ª. ed.-Barueri [SP]: Atlas,2023, paginação irregular)

Portanto, independentemente de quem criou o conteúdo difamatório, aquele que o propaga ou divulga, mesmo sem ser o autor original, é responsável pela difamação. O tipo penal previsto no art. 139 do Código Penal não exige que o agente seja o criador do material ofensivo, bastando que ele tenha divulgado o conteúdo que ofende a reputação de outrem, como ocorreu no presente caso.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
,
"o simples compartilhamento de material jornalístico ou publicitário de conteúdo ofensivo estende sobre aquele que faz a divulgação a responsabilidade criminal decorrente dos danos causados à honra de terceiros"
.

Assim, comprovada a participação ativa do querelado na difusão de conteúdo ofensivo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

III – AUSÊNCIA DE DOLO

O querelado alega, em suas razões recursais, a
falta de dolo
na prática de difamação, sustentando que não agiu com a intenção de prejudicar a querelante e que foi levado a erro pelos sites veiculadores do material, tendo se limitado a compartilhar informações que acreditava serem verídicas. No entanto, essa tese não merece acolhimento.

O dolo no crime de difamação consiste na
vontade consciente de imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação
, sendo irrelevante se o agente acreditava ou não na veracidade do conteúdo divulgado. A configuração do crime de difamação exige apenas que o fato imputado seja ofensivo à honra objetiva da vítima e que o agente tenha consciência do conteúdo que está divulgando.

Aliás, sequer exige-se que o fato imputado seja falso e, sobre a matéria, cito novamente
trecho da obra
Código Penal Comentado
, de
Rogério Greco:

“No Para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados,
sejam eles falsos ou verdadeiros
, à pessoa determinada ou mesmo a pessoas também determinadas, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva.
(
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. E-Book, 16ª. ed.-Barueri [SP]: Atlas,2023, paginação irregular)

Destaquei

No caso em apreço, o querelado
admitiu que compartilhou o vídeo ofensivo
à reputação da querelante, inclusive em mais de um grupo de
WhatsApp
. O conteúdo disseminado incluía referências pejorativas à imagem pública da querelante, além de informações inverídicas sobre sua conduta e de sua família. Mesmo que o querelado não tenha sido o autor original do material, ao repassá-lo em redes sociais sem verificar a sua veracidade,
ele assumiu o risco
de prejudicar a honra da querelante, o que caracteriza o
dolo eventual
.

A propósito,
o crime de Difamação, que é punível exclusivamente na modalidade dolosa, admite o dolo direto ou eventual
(Vide: Jalil, Mauricio Schaun; Filho, Vicente Greco. Código Penal comentado: doutrina e jurisprudência 4a ed. 2021 (Portuguese Edition) (p. 1060). Editora Manole. Edição do
Kindle
).

In casu
, ao compartilhar informações difamatórias, principalmente em meios de grande alcance como grupos de
WhatsApp
, o querelado assumiu o risco de ofender a reputação da querelante, demonstra a existência de dolo, ainda que indireto ou eventual.

Assim, ao compartilhar o vídeo com expressões claramente depreciativas e ofensivas à querelante, o querelado incorreu no crime de difamação,
não havendo que se falar em ausência de dolo ou erro acerca da veracidade do material
.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

IV – LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O querelado invoca, em suas razões recursais, o
direito à liberdade de expressão
, sustentando que o compartilhamento das informações estaria protegido pela liberdade de informação, sobretudo por se tratar de tema supostamente relacionado a questões de interesse público. Entretanto, essa tese também não merece prosperar.

De fato, a
liberdade de expressão
é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, IV e IX, bem como no art. 220. Trata-se de uma garantia essencial para a democracia, permitindo a manifestação de ideias e informações. Todavia,
nenhum direito fundamental é absoluto
, e a própria Constituição impõe limites à liberdade de expressão quando esta se choca com outros direitos igualmente protegidos, como a
honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana
(art. 5º, X, da CF).

No presente caso, a divulgação das informações feitas pelo querelado extrapolou os limites da liberdade de expressão, configurando clara ofensa à honra da querelante. O conteúdo compartilhado continha não apenas críticas ou opiniões políticas, mas também
imputações ofensivas e pejorativas
à imagem pessoal da querelante, incluindo alegações sem comprovação e referências desrespeitosas sobre sua vida privada. A liberdade de expressão não pode servir como escudo para a prática de
crimes contra a honra
, como no caso da difamação.

Nesse sentido:

“(...) A Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. (...)” (STF - Pet: 10001 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023).

No caso concreto, o querelado
não
agiu com cautela ao compartilhar um vídeo com conteúdo claramente difamatório, ofensivo, com nítida intenção de ridicularizar a reputação da querelante. A imputação de fatos desabonadores e o tom pejorativo utilizado no material propagado excederam o exercício regular do direito à informação, configurando verdadeiro abuso desse direito, o que não pode ser tolerado sob a justificativa de liberdade de expressão.

Assim, o
direito à liberdade de expressão
não se sobrepõe ao direito à
honra
e à
imagem
da querelante, que foram gravemente atingidos pela conduta do querelado.

Assim, o querelado, ao disseminar conteúdo difamatório, violou a dignidade da vítima, incorrendo no crime de difamação, tal como reconhecido na sentença de primeiro grau.

V- DOSIMETRIA

Considerando a extinção a punibilidade do querelado quanto ao compartilhamento de matérias jornalísticas, impõe-se o redimensionamento da sua reprimenda.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
3 meses de detenção e 10 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, considerando que o crime foi cometido e divulgado em redes sociais na
internet
, aplicou-se o triplo da pena (art. 141, § 2º, CP), encontrando-se a reprimenda de
1 ano de detenção e 39 dias-multa
.

Como acima mencionado, como consequência da extinção da punibilidade do querelado quanto ao compartilhamento de notícias difamatórias veiculadas a
websites
, afasto a incidência da causa de aumento da continuidade delitiva, fixando a pena definitiva do querelado em
1 ano de detenção
e
39 dias-multa
, mantendo-se o regime
aberto
.

Via de consequência, considerando a imposição de pena igual a um ano, nos termos do art. 44, § 2°, do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por todo o exposto,
DE OFÍCIO
, apenas
quanto ao compartilhamento de matérias jornalísticas veiculadas em
websites
de notícias,
reconheço a renúncia tácita à representação
pela querelante em razão da evidente ofensa ao
princípio da indivisibilidade da ação penal
, e, por conseguinte,
julgo

extinta a punibilidade do querelado
no que tange à indigitada conduta (art. 107, V, CP).

Como consequência, remanescendo a conduta do querelado de compartilhar em grupos de
WhatsApp
um vídeo difamando a reputação da querelante, redimensiono sua pena definitiva para
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto
, e
39 dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por fim,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024